Tribunal: STF
Processo: ARE 1478788
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-03-13
Data de publicação: 2024-03-13

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos. 



    Cuida-se de embargos de declaração opostos pela Construtora Passarelli Ltda. contra decisão mediante a qual dei provimento ao recurso extraordinário interposto pelo embargado para determinar a incidência dos juros moratórios somente após o período constitucional previsto no art. 100, § 5º, da Constituição Federal e determinar a não incidência dos juros moratórios e compensatórios durante o período de parcelamento estabelecido no art. 78 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias, sendo cabíveis os juros moratórios somente em caso de atraso no pagamento das parcelas e tão-somente a partir daí.



    Em suas razões recursais, a embargante defende a existência de contradição entre a fundamentação e o dispositivo da decisão embargada. 



    Nesse sentido, aduz que 



    “[a]o proceder a necessária análise do Agravo em Recurso Extraordinário, Vossa Excelência entendeu por bem discorrer sobre o posicionamento desta Colenda Suprema Corte, quando à incidência de juros moratórios somente após a ocorrência de atraso no pagamento do precatório, ou seja, reforçando o teor da Súmula 17, de que os juros não correm entre o período da formação do precatório e seu pagamento. 



    Não obstante, também destacou que o Recurso Extraordinário interposto pelo ora Embargado, deixou de impugnar um dos fundamentos adotados no acórdão proferido pela Corte Paulista,



    (...)



    Com efeito, trata-se de fundamento não atacado pelo ora Embargado em sede de Recurso Extraordinário e que portanto incidiria o teor da Súmula 283 supra, de modo a inadmitir o recurso extraordinário do Embargado, tal como os arestos citados da r. decisão objeto dos presentes Embargos de Declaração (...)



    Pois bem. Diante do fato de o Recurso Extraordinário não deve ser admitido pela falta de impugnação de todos os fundamentos constantes do acórdão recorrido, se mostra contraditório o dispositivo adotado pela r. decisão ora embargada, no sentido de “dar parcial provimento ao recurso extraordinário”. ”



    Requer a embargante “sejam os presente Embargos de Declaração recebidos, processados e integralmente acolhidos, para que seja sanada a contradição apontada, posto que o Recurso Extraordinário interposto pelo Embargado não pode ser conhecido, ante à incidência da Súmula 283 deste e. Supremo Tribunal Federal.” 



    Decido.



    Os embargos não comportam acolhida, pois não há hipótese autorizadora de sua oposição.



    Com efeito, a decisão embargada não incorreu em erro, omissão, contradição ou obscuridade, tendo-se sido decidido, fundamentadamente, todas as questões postas em análise, nos limites necessários ao deslinde do feito, não faltando à decisão clareza nem certeza quanto ao que foi julgado.



    Na parte que importa para o julgamento desses embargos declaratórios, a decisão embargada deu parcial provimento ao recuso extraordinário amparada em orientação consolidada no Supremo Tribunal Federal no sentido de “que os juros moratórios e compensatórios não incidem durante o período de parcelamento previsto no art. 78 do ADCT, sendo cabíveis os juros moratórios somente na hipótese de inadimplência da Fazenda Pública no pagamento do parcelamento a partir da data em que esse é devido até o seu efetivo pagamento” (grifei).



    Assim, correto o sentido da parte dispositiva da decisão embargada que determina o provimento parcial do recurso, já que em relação ao fundamento de incidência da Súmula nº 283 do Supremo Tribunal Federal, o recurso não foi provido.



    A embargante pretende, efetivamente, promover o rejulgamento da causa, fim para o qual não se prestam os embargos declaratórios. Nesse sentido:



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. OPOSIÇÃO EM 21.09.2020. PROCESSUAL CIVIL. SUBSTITUIÇÃO PROCESSUAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. POSSIBILIDADE. DECISÃO QUE SE DEU À LUZ DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. TEMA 82 DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. INAPLICABILIDADE. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. 1. Os embargos de declaração não constituem meio hábil para reforma do julgado, sendo cabíveis somente quando houver no acórdão omissão, contradição ou obscuridade, o que não ocorre no presente caso. 2. Os embargantes buscam indevidamente a rediscussão da matéria, com objetivo de obter excepcionais efeitos infringentes. 3. Embargos de declaração rejeitados, com aplicação de multa”. (ARE nº 1.248.128/MG-AgR-ED, Segunda Turma, Relator o Ministro Edson Fachin, DJe de 30/11/20).



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA SOBRE RECEITA BRUTA – CPRB. BASE DE CÁLCULO. EXCLUSÃO DA TAXA DE GERENCIAMENTO. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 282 E 356 DO STF. LEI 8.212/1991. LEI 12.546/2011. DECRETO-LEI 1.598/1977. MATÉRIA DE ÍNDOLE INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA INDIRETA À CONSTITUIÇÃO FEDERAL. LEI MUNICIPAL 8.133/1998. NECESSIDADE DE ANÁLISE DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL LOCAL. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 280 DO STF. MULTA PREVISTA NO § 4º DO ARTIGO 1.021 DO CPC/2015. APLICABILIDADE. INADMISSIBILIDADE OU IMPROCEDÊNCIA MANIFESTA. OBSERVÂNCIA DO LIMITE PREVISTO EM LEI. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. INEXISTÊNCIA. ERRO MATERIAL. INOCORRÊNCIA. EFEITOS INFRINGENTES. IMPOSSIBILIDADE. REITERADA REJEIÇÃO DOS ARGUMENTOS EXPENDIDOS PELA PARTE EMBARGANTE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DESPROVIDOS. DETERMINADA A CERTIFICAÇÃO DO TRÂNSITO EM JULGADO COM A CONSEQUENTE BAIXA IMEDIATA DOS AUTOS, INDEPENDENTEMENTE DA PUBLICAÇÃO DO ACÓRDÃO” (RE nº 1.089.763/RS-AgR-ED, Primeira Turma, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe de 23/9/20).



    Ante o exposto, rejeito os embargos de declaração.



    Publique-se.



    Brasília, 13 de março de 2024.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente